Tribunal: CARF
Processo: 15586.721149/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721149/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SCHULTZ & PUPPIM LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, o atraso no cumprimento dessa
obrigação implica, por dever legal, a aplicação da multa correspondente.
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. REVELIA.
No caso de solidariedade passiva, a não apresentação de impugnação por parte
dos responsáveis solidários culminará com a preclusão do seu direito de fazê-
lo, tornando-se o mesmo revel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721149/2012-10
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721149/2012-10

Relatório
Tendo em vista que a Conselheira Relatora Bianca Felicia Rothschild se encontra
em gozo de licença-maternidade, conforme Despacho e-fls. 79, colaciono a seguir o relatório por
ela preparado e apresentado na sessão de julgamento de 19/01/2021, tendo sido este conselheiro
designado redator ad hoc, nos termos do artigo 17, III, do Anexo II, do RICARF.
Assim, transcrevo na íntegra o relatório disponibilizado em meio magnético pela
referida conselheira relatora, a saber:
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de processo de exigência de multa por atraso na entrega do
Escrituração Contábil Digital ECD, para os fatos geradores ocorridos de
08/2010 até 12/2012, no valor total de R$ 140.000,00, como consta do auto de
infração.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, inconstitucionalidade da multa aplicada.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte
a defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano calendário: 2009
MULTA POR ATRASO DE ENTREGA.
Estando a pessoa jurídica obrigada à apresentação de declaração,
demonstrativo ou escrituração digital, o atraso no cumprimento dessa
obrigação implica, por dever legal, a aplicação da multa correspondente. INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de legislação tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
A lei nova aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgados quando
lhes comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2009
LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. REVELIA.
No caso de solidariedade passiva, a não apresentação de impugnação
por parte dos responsáveis solidários culminará com a preclusão do seu
direito de fazê-lo, tornando-se o mesmo revel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721149/2012-10

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Redator ad hoc.

Por se tratar de caso específico de Redator ad hoc, em situação em que a Relatora
original apresentou seu voto em sessão de julgamento, o qual foi acompanhado por unanimidade
pela turma, adoto na íntegra o voto por ela apresentado.
Segue conteúdo ipsis litteris:

Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Com base nas intimações e Termo de Verificação Fiscal realizadas no
desenvolvimento da ação fiscal que culminaram com o auto de infração aqui analisado,
no valor total de R$ 140.000,00, verifica-se que a contribuinte SCHULTZ & PUPPIM
LTDA ME entregou em atraso, após intimada, a Escrituração Contábil Digital (ECD) do
ano calendário 2009.
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva imputando à AUTO SERVIÇO
COSTA PEREIRA LTDA responsabilidade solidária posto que teria sucedido o
contribuinte na mesma atividade comercial, no mesmo endereço e com os mesmos
empregados, continuando a exploração do negócio, respondendo assim subsidiariamente
pelos tributos devidos, conforme dispõe o artigo 133, II, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que não pode subsistir a multa, no valor que fora imputado, nem o
direcionamento da cobrança à pessoa jurídica diversa da contribuinte, na medida em que
o dispositivo utilizado para fundamentação da aplicação da solidariedade passiva resta
equivocado, com o devido respeito, conforme se demonstrará..
A decisão de primeira instancia julgou parcialmente procedente a defesa
da contribuinte, lhe aplicando retroatividade benigna (Art. 106, II, “c” CTN) posto que
a legislação aplicada para calculo da multa (art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001)
teria sido alterada em 2012 (Lei no 12.766/2012) e reduzido a penalidade em referencia.
Redação original
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721149/2012-10

Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações
ou esclarecimentos solicitados;

Redação em 2012
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art.
16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com
incorreções ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar
esclarecimentos nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de
2012)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
(...)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído
pela Lei no 12.766, de 2012)

Redação em 2013
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que
as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para
prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
(...)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873,
de 2013)

Dessa forma, considerando o regime de apuração do lucro adotado na
última declaração entregue pela contribuinte (lucro real), a quantidade de meses, ou
fração, de atraso e a entrega da ECD depois de iniciado procedimento de ofício, a multa
aplicada foi reduzida para o valor de R$ 42.000,00.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alegou, em síntese que o
Acórdão recorrido não analisou os argumentos de sujeição passiva solidária e, ainda,
apesar de ter diminuiu o valor da multa aplicada, não o fez de maneira correta.
Alegou que o valor da multa violou o principio do não confisco e que, de
acordo com jurisprudência dos tribunais superiores, deveria ser de 20% a 30% do valor
do débito, que no caso em tela seria de R$ 72.928,97, autorizando multa máxima em
torno de R$ 21 mil reais.
Mérito
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721149/2012-10

Antes de adentrarmos no exame da matéria contestada, cumpre ressaltar
que o responsável subsidiário apontado no Termo de Sujeição Passiva Solidária não
apresentou impugnação em defesa própria.
Desse modo, em relação a ele não se instaurou a fase litigiosa, conforme
previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, as razões de defesa apresentadas tempestivamente pela
contribuinte relativamente à responsabilidade da sucessora não poderá servir em proveito
do sujeito revel e não serão aqui analisadas por falta de legitimidade para a causa.
O controle da legalidade ou da constitucionalidade de leis compete
exclusivamente ao Poder Judiciário (incisos I, alínea “a”, e III, alínea “b”, e parágrafo 1o
do art.102 da Constituição da República Federativa do BrasilCF1988).
O Decreto no 70.235, de 1972 (com a redação que lhe deu a Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009), que rege o processo administrativo fiscal, proíbe os órgãos de
julgamento administrativo afastem a aplicação ou deixem de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob o fundamento de que seriam inconstitucionais:
Art.26a No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Na mesma linha, a Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 (e
alterações), que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), veda aos membros do órgão julgador de segunda instância
administrativa afastar a aplicação de lei e de outros diplomas, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, senão vejamos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal; ou
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993; ou
c) parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993.
A matéria já foi objeto da seguinte súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (Diário Oficial da União, de 09.12.2010):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Observe-se, ainda, que, em sessão de 30.10.2013, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 627.543, submetido à
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.034 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.721149/2012-10

sistemática do art.543B do CPC (repercussão geral), decidiu pela constitucionalidade do
atacado inciso V do art.17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Assim, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade, com a sua
subsequente exclusão do mundo jurídico, a lei atacada goza de presunção de validade,
vinculando todos os atos da administração pública.
Ante a isso, as questões levantadas pelo interessado estão fora da órbita da
autoridade julgadora administrativa.
Às autoridades administrativas compete verificar a correta aplicação da lei,
sem, contudo, proferir juízo acerca de sua constitucionalidade ou de outros aspectos
atinentes à sua validade no mundo jurídico.
Sendo assim, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade por
violação ao principio do não confisco.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital